Tribunal: CARF
Processo: 10930.001436/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001436/2007-53
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.242 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
L.F.C- JET CHICKEN ALIMENTOS LTDA - ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
INOCORRÊNCIA
DE
MIGRAÇÃO
AUTOMÁTICA
PARA
O
SIMPLES
NACIONAL.
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CGSN No 04/2007. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICA
DO
PARADIGMA
APRESENTADO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial em que, para o seu manejo,
apresenta-se como Acórdão paradigma decisão baseada em arcabouçou fático,
relevante para a matéria especificamente questionada, diverso daquele que se
revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as Conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner e Andréa
Duek Simantob, que conheceram do recurso. Votou pelas conclusões a Conselheira Livia De
Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001436/2007-53
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.242 - CSRF/1a Turma
Processo no 10930.001436/2007-53

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 309 a 316) interposto pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1802-002.003 (fls. 294 a 307), proferido pela C.
2a Turma Especial da 1a Seção desse E. CARF, em sessão de 11 de fevereiro de 2014, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, deferindo sua inclusão no
SIMPLES Nacional, a partir de 01/07/2007. Confira-se:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
A SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE MIGRAÇÃO AUTOMÁTICA
DO SIMPLES FEDERAL EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS JUNTO AO
MUNICÍPIO QUE DE FATO NÃO EXISTIRAM.
Constatada a ocorrência de erro na não migração automática do Simples
Federal para o Simples Nacional, deve a Contribuinte ser enquadrada no
Simples Nacional também no período de 01/07/2007 a 31/12/2007, quando
ficou dele excluído por pendências que se mostraram inexistentes

Em resumo, a contenda tem como objeto inaugural o Despacho Decisório/Simples
n° 105, de 05/03/2008, que indeferiu o Pedido de Inclusão no SIMPLES Nacional da
Contribuinte, em razão de ausência da realização da referida opção por meio da internet, não
tendo havido migração automática.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de Pedido de Inclusão no
Simples Nacional (fls 01/04), em razão de ausência de opção por meio da
internet.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se relatório da decisão recorrida:
“1. Trata o processo de impugnação ao Despacho Decisório/Simples n° 105, de
05/03/2008 (fls. 117/119) que indeferiu de Pedido de Inclusão no Simples
Nacional (fls. 01/04), em razão de ausência de opção por meio da Internet, não
tendo havido migração automática.
2. Cientificada em 11/03/2008 (fl. 120), a empresa interessada apresentou
pedido de reconsideração (fls. 121/130) e impugnação (fls. 143/151), ambos em
24/03/2008 (fls. 121 e 143), acompanhados dos documentos de fls. 131/142 e
155/163, alegando, em síntese, que:
a) No dia 31/08/2007, foi protocolado Pedido de Inclusão no Simples Nacional
por decisão administrativa, posto que não houve a migração automática, bem
como não foi processada a opção à inclusão ao regime no sistema.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.242 - CSRF/1a Turma
Processo no 10930.001436/2007-53

b) A microempresa deveria ter migrado automaticamente, nos termos do artigo
18 da Lei Complementar 123/2006, pois estava regularmente enquadrada no
regime tributário da Lei 9.317/96, sua atividade não era vedada e em 30 de
Junho de 2007 não tinha qualquer débito ou restrição à inclusão no novo regime
tributário "Simples Nacional", ainda que o "sistema" tenha apontado uma
"Pendência cadastral ou fiscal com o Município:LONDRINA / PR", folhas 18 a
22.
Na forma do art. 18 da Lei Complementar, a empresa não estava obrigada a
fazer a opção. Ainda que houvesse pendência, a Lei Complementar,
regulamentada pela Resolução CGSN n° 20, de 2007, impede a migração
apenas das empresas que incorressem em vedação prevista em seu art. 12, inciso
XVI ("que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa"), o que não é o caso da impugnante, Conforme revelam a
certidão negativa de débito emitida em 04/07/2007 e a certidão de inexistência
de débito e pendências em 30/06/2007, ambas, emitidas pelo ente federativo,
município de Londrina — PR, houve "ERRO DE FATO", não havendo motivo
para se impedir a migração automática.
Portanto a decisão, ora atacada, não considerou a existência de "ERRO DE
FATO" no sistema que apontou uma suposta "pendência junto ao município de
Londrina PR", restringindo-se a verificar que os documentos colacionados no
processo não comprovam a "opção" da empresa.
Por analogia e equidade com os optantes do art. 7° da Lei Complementar n°
123, de 2006, a microempresa teria até 31/10/2007 para regularizar débitos e
pendências:
Art. 21A. Excepcionalmente, para o ano-calendário de 2007, os entes
federativos poderão permitir que a ME ou EPP que efetue a opção pelo Simples
Nacional, no prazo previsto no caput do art. 17 (alterou as datas do art.
700)"..que possua débitos relativos a tributos ou contribuições cuja
exigibilidade não esteja suspensa, efetue a regularização até 31 de outubro de
2007. (Incluído pela Resolução CGSN no 16, de 30 de julho de 2007) (citação
nossa).
Em nenhum momento a Lei Complementar, nem as resoluções do Comitê
Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(CGSN), determinam que as microempresas e pequenas empresas regularmente
enquadradas no regime tributário da Lei 9.317/96 deveriam fazer uma nova
"opção" para enquadramento no "Simples Nacional", posto que as mesmas
migraram automaticamente.
Mesmo sem qualquer "pendência", a microempresa, tempestivamente,
protocolou junto ao Município de Londrina PR (fls. 14/15) pedido de
enquadramento, juntamente com outras empresas de seu escritório de
contabilidade, evidenciando a intenção de aderir ao Simples Nacional.
Portanto, a empresa era optante do regime tributário da Lei n° 9.317/96 não
tinha pendências em 30/06/2007, conforme comprovam as certidões negativas
de débito Federal, Estadual e Municipal, devendo migrar automaticamente para
o "Simples Nacional".
c) há de se considerar um outro "ERRO DE FATO" no sistema de
acompanhamento via Internet: Por todo período em que a empresa acompanhou
o processo (telas do dia 12/07/2007, 23/07/2007, 25/07/2007 e 29/07/2007, fl s.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.242 - CSRF/1a Turma
Processo no 10930.001436/2007-53

18/22) a consulta a regularidade para ingresso no Simples Nacional informou
somente que a empresa detinha "pendência cadastral ou fiscal com o município:
LONDRINAPR" NÃO INFORMANDO QUE A EMPRESA NÃO HAVIA
FEITO A OPÇÃO PARA O ENQUADRAMENTO NO SIMPLES FEDERAL
ou que deveria fazê-lo. O que levou a microempresa a acreditar que sua
migração havia ocorrido de forma automática, bastando somente, a
regularização da informação pelo município de Londrina PR da inexistência de
qualquer pendência ou débito junto ao município, o que motivou o
requerimento de fls. 14 e 15; somente na tela do dia 30/08/2007, quando havia
expirado o prazo para opção via internet, é que o sitio da Delegacia da Receita
Federal informou: "não existe nenhuma solicitação de opção pelo Simples
Nacional para este CNPJ (documento de folha 06 do processo).
Em face do principio da verdade material, interessa verificar que a
microempresa estava enquadrada no regime tributário da Lei n° 9.317/96, não
tinha débitos com os entes federativos e não estava vedado seu enquadramento
no novo regime da lei complementar 123/2006 (Simples Nacional) tanto que foi
enquadrada a partir de 01/01/2008 (documento anexo).
Portanto por força da verdade real e material decorrente da atividade da
microempresa deve prevalecer o regime da qual a mesma já fazia parte,
consistindo sua exclusão "DE OFICIO", sem qualquer fundamentação legal,
abuso de direito e não pode prevalecer diante da realidade material e legal
existente.
d) Considerando a aplicação do principio da anterioridade cumulado com o
principio da irretroatividade, a Lei Complementar n° 123/2006 deveria ter
entrado em vigor a partir de 01/01/2007, para o ano-calendário 2007,
excepcionalmente, passou a viger a partir de 01/07/2007 e neste sentido não
pode trazer prejuízos tributários As empresas que estejam regularmente
funcionando.
A manutenção da decisão administrativa imporá um ônus contábil e financeiro
incomensurável à microempresa, que se verá obrigada a aderir ao regime de
tributação por lucro presumido ou lucro real por um período de 06 meses, com a
majoração da carga tributária e alteração de toda contabilidade da empresa em
afronta ao art. 179 da Constituição Federal. A microempresa regularmente
constituída e enquadrada no regime simplificado da Lei. 9.317/96, não pode vir
a ser prejudicada quanto ao tratamento diferenciado que já lhe era dispensado,
não tendo dado causa A sua exclusão, e ainda teve sua opção deferida a partir de
01/01/2008 (documento anexo).
Se os motivos arrolados não forem suficientes para a reconsideração ou reforma
da decisão administrativa, requer que a exclusão produza efeitos apenas a partir
do ano-calendário subseqüente ao da ciência da exclusão, nos termos dos arts. 3
0, II, "d", e 6°, V, §§ 5° e 13, da Resolução CGSN n° 15 de 23 de julho de 2007.
Portanto, ainda que houvesse uma pendência junto ao ente federativo como
indicado em fls 18 a 22 o Comitê Gestor do Simples Nacional, acertadamente,
determinou que os efeitos da exclusão passem a ocorrer somente no ano-
calendário subseqüente, o que importa em que a microempresa detém direito
liquido e certo de permanecer no regime tributário a qual estava regularmente
enquadrada.
e) Requer a reconsideração do Despacho Decisório/Simples n° 105, de
05/03/2008, no âmbito do SACAT Londrina – PR)
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.242 - CSRF/1a Turma
Processo no 10930.001436/2007-53

Subsidiariamente, requer a remessa, na forma de RECURSO, para apreciação
pela autoridade competente, com o fim da inclusão retroativa da microempresa
a partir de 01/07/2007.
Alternativamente, requer a observância das disposições da Resolução n° 15 do
CGSN, quanto aos efeitos da exclusão.
(...)
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a impugnação apresentada,
nos seguintes termos:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL.
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. ANTERIORIDADE.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, foi publicada em
15/06/2006 e, nos termos de seu art. 88, o novel regime de tributação
diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte
entrou em vigor apenas em 1° de julho de 2007, não se cogitando em
desrespeito ao principio da anterioridade da lei ao exercício financeiro
(Constituição, art. 150, III, b) , ao principio da noventena (Constituição, art.
150, III, c) e ao principio especial da anterioridade nonagesimal (Constituição,
art. 195, § 6 °).
Impugnação Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.”
No recurso voluntário apresentado, a Recorrente reiterou os argumentos
expendidos na impugnação, em síntese, aduzindo que:
i. a apreciação de certidão com o texto expresso de “inexistência de pendência
cadastral”, para efeitos de reconsideração da decisão;
ii. na forma da Lei Complementar n° 123 incidência do citado artigo 16 § 4o,
não incorria entre as vedações e não tinha qualquer pendência com o
munícipio, portanto deveria ter migrado automaticamente para o Simples
Nacional, em 1o de julho de 2007;
iii. ao tomar conhecimento que o sistema do "Portal do Simples Nacional"
indicava uma “Pendência Cadastral ou fiscal com o Município: Londrina –
PR”, procurou o ente federativo solicitando informações/correção, sendo que
lhe foi entregue em 04/07/2007 certidão negativa n° 2007/004577 que
comprovada a inexistência de qualquer pendência junto ao município; não
satisfeita,
protocolou
em
16/07/2007
requerimento
solicitando
o
enquadramento no “Super Simples”;
iv. o "erro de fato" em relação a uma suposta pendência "cadastral ou fiscal"
da Recorrente junto ao município de Londrina, não estaria entre as vedações
da lei, que apenas vedaria a migração somente para empresas que "possuam
débitos" junto aos entes federativos;
v. requereu a regularização da informação e sua opção de adesão ao novo
regime tributário junto ao ente Federado, que, de pronto, regularizou a
situação da microempresa junto a Secretaria da Receita Federal, retirando
qualquer pendência erroneamente informada, de maneira que observou o
disposto no § 1o do artigo 8o, da Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional CGSN n° 004;
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.242 - CSRF/1a Turma
Processo no 10930.001436/2007-53

vi. em sede de Direito Tributário o que prevalece é o princípio da verdade
material;
vii. ofensa ao art. 179 da Constituição Federal;
viii. foi enquadrada no Simples Nacional a partir de 01/01/2008 e por força de
aplicação do princípio da retroatividade benigna o benefício deve ser estendido
ao período de 01/07/2007 a 31/12/2007; posto que não estava nas vedações da
lei;
ix. ainda que houvesse um débito junto ao ente federativo, o Comitê Gestor do
Simples Nacional, determinou que os efeitos da exclusão passem a ocorrer
somente no ano-calendário subsequente, o que importa em que a Recorrente
detém direito líquido e certo de permanecer no regime tributário diferenciado
criado pela Lei Complementar n° 123 a partir de 01/07/2007.
Este é o Relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte, indeferindo sua inclusão no SIMPLES Nacional desde 01/07/2007, mantendo a
motivação da Autoridade Tributária de piso. Inconformada, a ora Recorrida apresentou Recurso
Voluntário a este E. CARF, reiterando seus argumentos de verdadeiro erro por parte dos
sistemas referentes ao processamento da opção por tal regime, que não havia pendência tributária
junto à municipalidade de seu domicílio, que não teria havido a devida instrução de como se
proceder à opção quando constatada a ausência de migração automática e que não existira base
em Lei estrita para a negativa que vem sofrendo.

Quando do julgamento de tal primeiro Apelo, entendeu a C. Turma Especial a quo
que assistiria razão à Contribuinte, reconhecendo a possibilidade de sua inclusão retroativa no
SIMPLES Nacional, mesmo sem ter efetuado a devida opção no portal do sistema eletrônico, ao
tempo previsto, e entendo que existe prova de inexistência do débito municipal que obstou sua
migração automática.

Intimada, a Fazenda Nacional não apresentou Embargos de Declaração,
interpondo diretamente o Recurso Especial ora sob julgamento, demonstrando a existência de
suposto dissídio jurisprudencial em relação à necessidade de formalização de opção até o dia 20
de agosto de 2007, como requisito para a inclusão da Contribuinte no SIMPLES Nacional, a
partir de 01/07/2007.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional teve
seu prosseguimento determinado, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 326 a 328,
analisando o singular paradigma apresentado, concluindo que do cotejo entre as ementas e os
votos condutores dos arestos, recorrido e paradigma, verifica-se que o tratamento foi
diferenciado vez que, no recorrido concluiu-se que mediante a ocorrência de erro na não
migração automática do Simples Federal para o Simples Nacional, deve a contribuinte ser
enquadrada no Simples Nacional também no período de 01/07/2007 a 31/12/2007, quando ficou
dele excluído por pendências que se mostraram inexistentes. No que se refere ao paradigma no
1101-00.720, entende pela impossibilidade de inclusão retroativa no Simples Nacional, tendo
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.242 - CSRF/1a Turma
Processo no 10930.001436/2007-53

em vista a ausência de formalização tempestiva da opção, entre o primeiro dia útil de julho de
2007 e o dia 20 de agosto de 2007.

Devidamente cientificada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 332 a
341), alegando a ausência de similitude fática do conjunto fático-probatório tratado no v.
Acórdão paradigma, bem como requerendo a manutenção do v. Aresto recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.242 - CSRF/1a Turma
Processo no 10930.001436/2007-53

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, conforme atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento
estava sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do RICARF, instituído pela Portaria MF no 256/2009
e alterações.

Conforme relatado, a Contribuinte apresenta Contrarrazões, visando demonstrar a
ausência de demonstração de divergência por parte da Fazenda Nacional.

Em suma alega que o Recurso Especial encartado não indica qual o artigo ou
inciso que o Acórdão deu interpretação divergente, e qual foi a interpretação dada que deve ser
revista. O Recurso Especial encartado procura rediscutir fatos divergentes entre o Acórdão que
ele apresenta como “paradigma” e o caso concreto da RECORRIDA, que não tem embasamento
em interpretação de legislação tributária.

Ou seja, a Recorrida entende que os v. Acórdãos recorrido e paradigma não
guardam a similitude fática necessária para demonstrar o dissídio jurisprudência sobre a mesma
legislação.

Pois bem, de um lado o v. Acórdão no 1802-002.003, ora recorrido, no que tange ao
procedimento de opção para o SIMPLES Federal - diante da ausência de migração automática -
entendeu que a que a Resolução CGSN no 04/2007 não estabeleceu procedimentos para o caso de
não ocorrer a referida migração automática do Simples Federal para o Simples Nacional. Confira-
se:

(...)
De acordo com a legislação de regência, para feitos de migração automática
do antigo regime do Simples Federal (Lei n° 9.317/96) para o Simples Nacional
ou
Super
Simples
(LC
no
123/07),
foram
consideradas
inscritas,
automaticamente, em 1° de julho de 2007, as microempresas ou empresas de
pequeno porte regularmente optantes pelo regime tributário anterior, salvo as
que estavam impedidas de optar por alguma das vedações previstas em Lei. A
previsão consta dos §§ 4o e 5o do art. 16 da LC no 123/2006, regulamentada
pela Resolução CGSN no 04/2007, nos seguintes termos:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.242 - CSRF/1a Turma
Processo no 10930.001436/2007-53

(...)
Vê-se que a Resolução CGSN no 04/2007 não estabeleceu procedimentos para o
caso de não ocorrer a referida migração automática do Simples Federal para o
Simples Nacional. Ao contrário, ela se preocupou em consolidar o que chamou
de “opção tácita”, estabelecendo prazo e aplicativo específico para os
contribuintes cancelarem essa opção, caso pretendessem sair do regime
simplificado de tributação.

Por outro lado, o v. Acórdão no 1101-00.720, paradigma apresentado, tratou de
pedido de inclusão efetuado apenas em 15/10/2008 do contribuinte no SIMPLES Nacional,
concluindo que o art. 17 da mesma Resolução CGSN no 04/2007 determinou a forma específica e
devida da opção, a ser feita do primeiro dia útil de julho de 2007 até 20 de agosto de 2007:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE INCLUSÃO. MEIO INADEQUADO.
O pedido de opção pelo Simples Nacional, para o ano de 2007, devia ser
realizado por meio da internet no período de 01/07/2007 a 20/08/2007.
Incabível a discussão administrativa das pendências eventualmente existências
se a contribuinte não formaliza sua opção na forma prevista na legislação.
(...)
A Resolução CGSN n° 4, de 30/05/2007, posteriormente alterada pela
Resolução CGSN no 19, de 13/08/2007, assim dispôs:
(...)
Art. 17 Excepcionalmente, para o ano-calendário de 2007, a opção a que se
refere o art. 7o poderá ser realizada do primeiro dia útil de julho de 2007 até 20
de agosto de 2007, produzindo efeitos a partir de 1o de julho de 2007.
Alega a recorrente que, antes de apresentar, em 15/10/2008, o Pedido de
Inclusão no SIMPLES Nacional que inicia estes autos, havia agendado a
solicitação no ano anterior para que pudesse ser enquadrada no Simples
Nacional. Nos autos, consta apenas uma impressão de Solicitação de Opção
pelo Simples Nacional em 10/07/2008 (fl. 02) – informando a inexistência de
solicitação de opção – e cópia dos documentos de arrecadação do SIMPLES
Nacional (DAS) em 2007 (fl. 07/09).
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a contribuinte também juntou
impressão de Termo de Opção pelo Simples Nacional vinculado a seu CNPJ,
indicando que a solicitação foi efetuada, sem qualquer referência de data (fl.
14), mas antes disso a autoridade administrativa já havia demonstrado, em
consulta ao histórico da empresa no SIMPLES Nacional, que houve uma
solicitação apresentada em 26/01/2009, indeferida por pendências não
resolvidas (fl. 10).
Em seu recurso voluntário, a interessada apenas juntou extrato dos
recolhimentos efetuados no âmbito do SIMPLES Nacional em 2007 (fls. 31/33).

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.242 - CSRF/1a Turma
Processo no 10930.001436/2007-53

Fica muito claro que, ainda que ambos v. Arestos tratem do art. 17 da Resolução
CGSN no 04/2007, o v. Acórdão paradigma não apreciou circunstância envolvendo a migração
automática e seu fundamento para inocorrência, fato este que foi o cerne do fundamento de
decidir do v. Acórdão recorrido, o qual atribuiu relevância jurídica a tal ocorrência, o que lhe
permitiu concluir que não estaria a situação do Contribuinte tratada naquele normativo – único
elemento que deu margem à sua posição de possibilidade de análise de regularidade fiscal
municipal da Recorrida, mesmo sem ter procedido à opção prevista naquela norma.

Desse modo, comprova-se a ausência da necessária similitude fática entre os r.
decisórios, não sendo possível se estabelecer se o C. Colegiado deste E. CARF que proferiu o v.
Acórdão paradigma manteria – ou não - esse mesmo entendimento, diante das situações
específicas envolvidas nestes autos, referentes à migração automática.

Assim, não merece ser conhecido o Recurso Especial.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital